Tribunal: TJES
Processo: 5038844-91.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038844-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº:
5038844-91.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOAO BARBOSA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. VALIDADE E EFICÁCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU SURPRESA. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão monocrática do relator, visando a submissão da matéria ao colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC, de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais.

A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, do CPC) é plenamente satisfeita, no âmbito do processo eletrônico, mediante a cientificação via portal do sistema de processo eletrônico adotado pelo Tribunal, conforme a Lei nº 11.419/2006.

Não configura nulidade a intimação eletrônica que, ao comunicar a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, consigna de forma clara, objetiva e inequívoca a data exata em que se iniciará a fluência do prazo para eventual recurso contra o acórdão.

Verificado que o Estado do Espírito Santo registrou ciência eletrônica da intimação contendo o regramento temporal do prazo recursal, a finalidade do ato foi atingida, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

A sistemática adotada privilegia os princípios da celeridade e economia processual, sem prejuízo à segurança jurídica, uma vez que o ente público é prévia e pessoalmente alertado sobre o momento de sua atuação processual.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão monocrática de ID 18274946, que rejeitou o pleito de nulidade do trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

Em suas razões (ID 18328114), o Estado alega, em síntese:
a)
violação à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 183, § 1º, do CPC e art. 6º da Lei nº 12.153/2009);
b)
que a intimação da pauta de julgamento não supre a necessidade de intimação do acórdão, citando precedentes do CNJ e STJ;
c)
a inaplicabilidade do Enunciado nº 85 do FONAJE, por não possuir força vinculante e conflitar com norma especial processual; e
d)
a necessidade de realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 549 do STF.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 18589153), pugnando pela manutenção da decisão, destacando que a intimação expedida cumpriu sua finalidade ao informar explicitamente a data de início do prazo recursal.

É o breve relatório. Passo a votar.

VOTO DO RELATOR

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e adequado para impugnar a decisão monocrática proferida por este Relator, com amparo no art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve ofensa à prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual e, por conseguinte, nulidade do trânsito em julgado do Acórdão.

Após reanalisar detidamente os argumentos trazidos pelo Estado do Espírito Santo,
não verifico razões para a reforma da decisão agravada
. Passo ao enfrentamento de cada tese recursal:

O Agravante aduz que o rito adotado cerceia sua defesa por não lhe conceder a intimação pessoal do resultado do julgamento. Cumpre ressaltar que não se olvida da garantia processual de intimação pessoal da Fazenda Pública, que no processo eletrônico é realizada por meio do próprio sistema (portal), nos moldes da Lei nº 11.419/2006.

No caso dos autos, a comunicação não se deu por mera publicação no Diário de Justiça (o que, de fato, seria nulo, como ocorreu no precedente do Agravo Interno nº 5003117-87.2021.8.08.0030 citado pelo Estado). Aqui, o Estado do Espírito Santo
foi intimado pessoalmente por via eletrônica diretamente no sistema PJe (ID 16970949)
, e registrou ciência dessa intimação em 10/11/2025 às 18:23:06. A forma eletrônica supre integralmente o comando do art. 183, § 1º, do CPC.

O cerne do argumento do Estado repousa nas decisões do CNJ (PP 0002136-96.2020.2.00.0000 e PP 0008069-55.2017.2.00.0000) e na jurisprudência do STJ, que determinam que a mera intimação da pauta não dispensa a intimação posterior do resultado do julgamento.

Entretanto, impõe-se realizar a distinção fática (
distinguishing
) entre os precedentes citados e o caso em tela. Nos casos levados ao CNJ, a Fazenda era comunicada apenas da inclusão em pauta, e depois ficava à deriva, tendo a "tarefa hercúlea" de tentar adivinhar quando o acórdão seria publicado para iniciar sua contagem de prazo.

Não é o que ocorre no rito desta Turma Recursal. A intimação pessoal eletrônica encaminhada ao Estado (ID 16970949)
não foi uma mera comunicação de inclusão em pauta
. Ela continha expressa e objetiva delimitação do
dies a quo
para o prazo recursal:
"Ficam cientes as partes (...) de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual, fluirá da data de 1º/12/2025"
.

Logo, não houve surpresa para o ente público. A comunicação antecipou, no bojo do processo eletrônico, o momento exato em que o prazo se iniciaria, consubstanciando-se em ato processual complexo e completo. Exigir uma segunda intimação pessoal para reiterar um termo inicial de prazo que já foi prévia e formalmente cientificado via sistema à Fazenda consubstanciaria excesso de formalismo, colidindo com os princípios da economia processual e celeridade próprios dos Juizados. A instrumentalidade das formas foi preservada, tendo o ato atingido sua finalidade.

O Agravante contesta severamente a utilização do Enunciado nº 85 do FONAJE ("Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento"), afirmando ser inaplicável à Fazenda Pública e destituído de força vinculante.

Tem razão o Estado ao afirmar que o Enunciado do FONAJE não é lei strictu sensu. Todavia, a validade da intimação operada nestes autos
não decorre da força abstrata do Enunciado 85, mas sim do comando judicial específico materializado na intimação eletrônica
expedida no sistema. O ente público foi nominal e sistemicamente intimado (ciência em 10/11/2025) de que o prazo fluiria em 01/12/2025. Assim, a referência ao regramento do FONAJE no texto da intimação serviu apenas para clarificar a sistemática processual adotada pela Turma, não afastando o fato inconteste de que a comunicação oficial do prazo ocorreu de maneira pessoal e expressa via PJe.

O Agravante alega que não se pode aplicar o Tema 549 do STF ao seu desfavor, pois ele tratava de Juizados Federais (Lei 10.259/01) sob a égide do CPC/1973.

O argumento está correto em sua premissa, mas é inócuo ao desfecho deste julgamento. A decisão monocrática atacada em nenhum momento se amparou no Tema 549 do STF para negar a prerrogativa da Fazenda. Conforme reiterado exaustivamente acima,
este Relator não defende que o Estado não deva ser intimado pessoalmente; defende, sim, que
a intimação pessoal eletrônica efetivamente aconteceu no PJe e cumpriu sua finalidade
informacional de maneira cabal.

Portanto, constatada a validade do ato de cientificação, não prospera a arguição de nulidade. Mostra-se irretocável a certidão de ID 17875419, que certificou o trânsito em julgado do Acórdão na data de 21/01/2026.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, enfrentadas todas as teses recursais suscitadas e não havendo fundamentos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar o raciocínio exposto na decisão impugnada,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID 18274946.

Determino, desde já, o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)